Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0728742-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEANDRO AUGUSTO CRUZ DE SOUZA REU: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de ação rescisória ajuizada por LEANDRO AUGUSTO CRUZ DE SOUZA em desfavor do CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II, objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela 2a Turma Cível no julgamento da Apelação Cível 0702326-87.2018.8.07.0001, o qual transitou em julgado em 08 de fevereiro de 2019. O autor fundamenta sua pretensão rescisória com base no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Afirma que a prova nova que respalda a presente demanda decorre do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial n. 1.957.756/DF, que, nos autos da ação de obrigação de não-fazer e declaratória de inexistência de débito, reconheceu a inexigibilidade da taxa de associação de condomínio irregular em face do autor. Informa que esta decisão transitou em julgado em 23 de agosto de 2022. O autor relata que é detentor dos direitos da unidade localizada na Quadra 04, Conjunto K, Lote 13, inserida no Condomínio Privê Lago Norte II, o qual tem natureza de associação de moradores, sendo um condomínio irregular, de modo que não se sujeita aos termos do Código Civil e ao que regula a Lei 4.591/1964. Conta que o requerido ajuizou a ação de cobrança 0702326-87.2018.8.07.0001 contra o ora requerente, requerendo o pagamento de prestações das “cotas condominiais” referentes ao período de novembro de 2011 a novembro de 2019, a qual foi julgada procedente e posteriormente confirmada pelo acórdão rescindendo. Em razão disso, o autor pagou ao réu o valor de R$ 25.783,93 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e três e noventa e três centavos). Informa que após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, nos autos do processo 0709661-89.2020.8.07.0001 a ilegalidade da cobrança das “cotas condominiais”, assegurando ao autor “morador de lote individual de loteamento irregular, a não integrar a associação de moradores formada, dispensando-o de contribuir mensalmente com a aludida ‘cota condominial”. Defende que, diante do reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, o pagamento realizado pelo autor na ação de cobrança se mostra indevido, resultando no enriquecimento sem causa do condomínio requerido. Aponta que a decisão proferida no REsp 1.957.756/DF é prova nova na ação de cobrança, visto a inexistência de relação jurídica para autorizar a cobrança das cotas condominiais, revelando-se indevida, por conseguinte, a constrição realizada em seu patrimônio decorrente do cumprimento de sentença da ação de cobrança. Assevera que “a conclusão do acórdão rescindendo seria favorável ao requerente Leandro em razão da prova nova, consubstanciada na decisão proferida na Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito no. 0709661-89.2020.8.07.0001 (REsp. 1.957.756/DF), porque naquela ação foi discutida a existência de relação jurídica entre as partes que autorizasse a cobrança das “cotas condominiais”, de modo que a decisão transitada em julgado reconheceu a inexistência de relação jurídica ensejadora de tal cobrança, razão pela qual o pagamento feito pelo requerente foi indevido”. Salienta que a coisa julgada tem força de lei entre as partes, conforme art. 503 do Código de Processo Civil, e que, diante da prova nova, não pode se manter o entendimento do acordão rescindendo, porquanto demonstrado que o autor não deve nada ao condomínio réu, “de modo que a penhora sofrida em sua conta bancária para solver a dívida oriunda das ditas ‘cota condominiais’, a qual foi aparelhada pelo acórdão rescindendo, é indevida”. Ao final, o autor requer a rescisão do acórdão prolatado pela 2a Turma Cível, que julgou a Apelação Cível 0702326-87.2018.07.0001 e que seja realizado um novo julgamento da ação de cobrança, observando-se a decisão proferida STJ no REsp 1.957.756/DF, de modo a reconhecer a inexistência do débito, julgando-se improcedente a ação de cobrança e determinar a devolução dos valores penhorados. Custas iniciais anexadas ao ID. 49073184 e comprovante do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa juntado ao ID. 49073186. Despacho de ID. 49831989, solicitando esclarecimentos à parte autora e a emenda da inicial. Emenda de ID. 50999437, acompanhada de documentos e com copia das custas e do depósito judicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (arts. 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil[1]) e ao princípio basilar da segurança jurídica. No caso, o autor fundamenta o presente pedido de rescisão do acórdão proferida na ação de cobrança 0702326-87.2018.8.07.0001 no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil[2], ao argumento de que há prova nova, consistente no acórdão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.957.756/DF, que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e o condomínio réu. A prova nova que serve para embasar o pedido de rescisão é aquela que já existia no momento em que a decisão judicial que se pretende rescindir foi proferida, e que, todavia, por circunstâncias alheias à vontade do autor da ação rescisória, não pôde ser apresentada, seja por desconhecimento da existência da prova ou porque, apesar de ter ciência de sua existência, não pôde ser utilizada. Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior[3] ensina que: O art. 966, VII, do atual CPC consolidou e ampliou a tendência jurisprudencial, prevendo o cabimento da rescisória, não mais com fundamento em documento novo, mas em prova nova, que seja capaz, por si só, de reverter o julgamento anterior. Qualquer prova, portanto, inclusive a testemunhal, pode ser utilizada para tal fim. O que importa é a força de convencimento do novo elemento probatório, diante da qual seria injusta a manutenção do resultado a que chegou a sentença. O dispositivo atual, embora tenha ampliado a possibilidade de recorrer a provas novas, conserva a exigência de que (i) sua existência fosse ignorada pela parte; ou (ii) mesmo sendo de seu conhecimento, não lhe tenha sido possível utilizá-las antes do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Logo, não será lícito pretender completar a força de convencimento do documento novo com outras provas cuja produção se intente realizar, originariamente, nos autos da rescisória. Note-se que apenas a prova (documento) é que deve ser nova, não os fatos probandos. Não é lícito, portanto, ao vencido, a pretexto de exibição de documento novo, inovar a causa petendi em que se baseou a decisão (ex.: provar uma novação quando a sentença se fundou em pedido de compensação ou pagamento). Não se deve conservar o entendimento de que a prova constituída após a sentença não se presta para a rescisória. O que não se tolera é o não uso tempestivo da prova disponível, quando nada impedia a parte de produzi-la na instrução da causa, a tempo de influir no respectivo julgamento. Acrescenta-se que esse requisito da prova nova deve ser de tamanha importância que, se referida prova pudesse ter sido produzida no processo no qual se busca a desconstituição da decisão judicial, seria, por si só, capaz de modificar o convencimento do julgador. Ainda, conforme bem adverte Alexandre Freitas Câmara[4], essa prova nova não significa que seja uma prova superveniente, pois, “pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma ‘prova velha’. A essa conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão”. Estabelecidas essas premissas, verifica-se, na espécie, que a presente ação rescisória não preenche o requisito específico de rescindibilidade prevista no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, relativo ao conceito de prova nova. Isso porque, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.957.756/DF, no qual o autor busca nominar como prova nova, não se insere na acepção jurídica prevista pelo Legislador ao positivar a norma no aludido inciso VII do art. 966. Essa prova nova a que se refere o dispositivo ora analisado se relaciona a um dos meios de produção de prova tratados no Capítulo XII do Código de Processo Civil, de modo a permitir que a ação rescisória se alicerce a uma prova pericial ou testemunhal, não mais se limitando a uma única espécie de prova como se referia a Legislação Processual Civil pretérita, que apenas mencionava o documento novo (art. 485, VII, CPC/1973[5]). Ainda que se considere referido acórdão como meio de prova para instruir a ação rescisória pelo art. 966, VII, há de se observar que a sua formação se deu de forma superveniente ao acórdão rescindendo, o qual transitou em julgado em 08 de fevereiro de 2019 (ID. 50999446). Por outro lado, verifica-se que o julgamento do REsp 1.957.756/DF somente foi publicado em 1o de julho de 2022 (ID. 49073189), e o seu trânsito em julgado ocorreu 23 de agosto de 2022 (ID. 49073189). Logo, resta patente que a juntada do referido acórdão do Recurso Especial 1.957.756/DF não se traduz como prova nova para fins de prosseguimento da ação rescisória com fundamento no inciso VII do art. 966 CPC, porquanto sua formação se deu de forma superveniente ao trânsito em julgado do acórdão que se busca desconstituir. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VIII, DO CPC/2015. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROVA NOVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. (...) 3. Segundo dicção do artigo 966, inciso VII, do CPC, a prova nova que viabiliza a rescisória é aquela cuja existência o autor ignorava, ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. 5. Se a prova nova juntada pelo autor (Ata de Inspeção Médica da Junta Oficial da PMDF) foi produzida após o trânsito em julgado do acórdão que pretende rescindir, esta não se insere no conceito de "prova nova" estabelecido pelo Código de Processo Civil, hábil a aparelhar uma ação rescisória. 6. Além disso, não é cabível a propositura de ação rescisória para aferir o acerto ou não da decisão impugnada em razão de mera discordância da parte. 7. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1154650, 07210374620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em verdade, o que se percebe é que o autor, a pretexto de juntar prova nova, pretende rediscutir a decisão judicial que ele considera como injusta e que se encontra sob o manto da coisa julgada. Ocorre que, ainda que haja uma recente interpretação judicial mais favorável ao autor, ela não se insere no conceito de prova nova, conforme inclusive já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII e 975, § 2o do CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Os casos que a possibilitam são numerados em caráter taxativo, nos estritos limites das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC. 2. Conforme consignado no acórdão rescindendo, alteração jurisprudencial acerca de tema objeto do julgado não se amolda ao conceito de prova nova, de modo que não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 975, § 2o do CPC. 3. Embora possível ação rescisória de acórdão que julgou outra ação rescisória, o que se vê, no caso, é manifesto inconformismo contra o resultado do julgamento, todavia, a via eleita não não serve como sucedâneo recursal. 4. Decisão que indefere a inicial e extingue o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória mantida. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1637041, 07078797920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Não se caracterizando a prova indicada como nova, na forma prevista pela legislação processual, o descumprimento do requisito autoriza o indeferimento da petição inicial, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade da ação rescisória. Inclusive, essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSÍVEL. 1. Aferir se o documento em que se ampara a rescisória qualifica-se como "documento novo", a que alude o art. 485, VII, do CPC, insere-se no juízo de admissibilidade da ação. 2. O reconhecimento do não cabimento da ação rescisória pela ausência de documento novo justifica o indeferimento da petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido. 3. Se o Tribunal de origem firmou sua convicção acerca dos documentos que ampararam a ação rescisória com base nas circunstâncias fáticas da causa, a modificação desse entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 921.340/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 8/5/2017.) Assim, não há como a ação rescisória ultrapassar a barreira inicial para possibilitar seu processamento e julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III, ambos do Código de Processo Civil[6], e com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT[7]. Custas pelo autor, se houver. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não foi angularizada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento para restituir ao autor o deposito judicial realizado na forma do art. 968, II, do Código de Processo Civil[8]. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; [3] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de direito processual civil, volume 3. 55. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022. [4] Câmara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022. [5] Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: Vll - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar pronunciamento favorável; [6] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; III - o autor carecer de interesse processual; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [7] Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; [8] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.